Tribunal: TCU
Processo: 032.922/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11372/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.922/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Almir Krambeck (XXX.290.719-XX); Iris Moura dos Santos (XXX.032.122-XX); Ivan Mascarenhas Kertzman (XXX.833.025-XX); Jair Afonso da Silva (XXX.457.579-XX); Julio Americo Raymundo de Oliveira (XXX.561.100-XX); Marines Miozzo Barcaro (XXX.186.249-XX); Raimundo Pinheiro dos Santos (XXX.846.252-XX); Renato Petermann (XXX.954.049-XX); Roberto Calleya (XXX.785.969-XX); Ronaldo dos Santos Manzoni (XXX.295.600-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.